Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-88.2024.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000965-88.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOAO BARROS MARTINS registrado(a) civilmente como JOAO BARROS MARTINS - CPF: 016.124.331-20 (APELANTE), VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO), JOAO BARROS FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (APELANTE), BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME - CNPJ: 03.231.488/0001-56 (APELADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), JOAO BARROS FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANILO FERREIRA BORTOLI - CPF: 419.820.448-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS

APELANTE(S):

JOÃO BARROS FARIA MARTINS

APELADO(S):

BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS
AD EXITUM
(100 ALQUEIRES GOIANOS DE TERRA) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE – EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA (AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO) NA AÇÃO PATROCINADA PELA BANCA EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA – TRÂNSITO OCORRIDO ANTES MESMO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – ARGUIDA INVALIDADE DO TÍTULO (CONTRATO) QUANTO À UNILATERALIDADE DA ESCOLHA DA ÁREA A SER DESMEMBRADA – INOCORRÊNCIA – LIVRE ESCOLHA EXPRESSAMENTE PACTUADA

–
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– INADMISSIBILIDADE – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO DESTAQUE DA ÁREA ESCOLHIDA PELO CREDOR - INOBSERVÂNCIA DO ART. 12, I, “A”, DA LEI 12.651/2012 (PERCENTUAL MÍNIMO DE RESERVA DE VEGETAÇÃO NATIVA PARA O BIOMA) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL POSTERIOR – ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO EMBARGADO – ACOLHIMENTO – CITAÇÃO DE PRECEDENTES E DOUTRINA ALTERADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se quando da oposição dos embargos à execução todas as discussões relativas à
Ação de Rescisão contratual
patrocinada pela banca exequente, da qual emanam aos honorários contratuais exequendos – inclusive aquelas questões relativas ao respectivo cumprimento – já estavam todas transitadas em julgado, inexiste nulidade a obstar a execução embargada.

2. Se ficou expressamente pactuado no contrato exequendo que a da área de 100 (cem) alqueires goianos relativa aos honorários
ad exitum

a ser destacada de área maior de propriedade dos contratantes executados seria de livre escolha banca advocatícia, não podem tais contratantes, depois de terem se
beneficiado dos serviços advocatícios que lhes foram prestados, criar embaraços para a remuneração do labor advocatício nos moldes ajustados, sob pena de admitir o vedado
venire contra factum proprium
.

3. Não há na legislação de regência qualquer vedação expressa à possibilidade de regularização das áreas de reserva, após 22/07/2008, em caso de desmembramento compulsório de área que já era considerada
consolidada
(art.3º, V, do Código Florestal) ao tempo do advento da Lei n. 12.651/2012.

4. Assim, conquanto a jurisprudência do STJ venha se firmando no sentido de que a nova área a ser destacada e desmembrada como forma de satisfação da obrigação exequenda deva se ajustar às exigências ambientais, inclusive quanto ao percentual mínimo da área de reserva de vegetação nativa, esse ônus recai apenas sobre o titular dessa nova área, o qual deverá buscar tal regularização perante os órgão ambientais – seja por recomposição, regeneração natural ou compensação (art. 66) – mediante
Termo de Compromisso Ambiental
e outras medidas de ajustamento, não alcançando o titular da gleba remanescente.

5. A utilização de jurisprudência/doutrina inexistente ou adulterada constitui procedimento temerário e desleal passível de multa processual por litigância de má-fé.

6. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS

APELANTE(S):

JOÃO BARROS FARIA MARTINS

APELADO(S):

BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS E OUTRO
contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
n. 1000965-88.2024.8.11.0049 opostos pelo espólio postulante em face da
Execução para Entrega de coisa incerta
n. 1002287-80.2023.8.11.0049 ajuizada por
BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. – ME
para a cobrança de honorários advocatícios contratuais
ad exitum
, concernente na entrega de 100 alqueires goianos (484 hectares) de área rural ou o valor correspondente em dinheiro, bem como condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Registram os recorrentes, que à época da propositura da execução embargada (em
dezembro de 2023
), a condição suspensiva para a exigibilidade dos honorários advocatícios contratuais ainda não havia sido implementada, pois tramitavam no Superior Tribunal de Justiça os AREsps n. 2.389.491 e 2.236.473, que somente transitaram em julgado em
maio de 2024
.

Anotam que durante o trâmite dos embargos à execução, demonstrou-se que, além da ausência de implemento da condição suspensiva, a área escolhida unilateralmente pela exequente, denominada “Gleba 01”, apresenta grave desconformidade com a legislação ambiental.

Relatam que, no entanto, além de julgar improcedentes os embargos à execução através de sentença publicada em 05/12/2021, o juízo singular determinou o cumprimento imediato da obrigação, com a possibilidade de uso de medidas coercitivas, inclusive reforço policial e ordem de arrombamento, caso necessário.

Inconformados, asseveram que diante do curto prazo para entrega da área – que expira em 30/01/2025 –, somado à urgência em evitar os danos irreparáveis decorrentes da imissão forçada do exequente embargado na posse da Gleba 01, necessária a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta, nos termos do art. 1.012, §3º, I, do CPC/15 a fim de preservar a eficácia prática do recurso e os direitos do espólio.

Sustentam a nulidade da execução embargada, na forma do inciso III do art.803 do CPC/15, e a obrigação inexigível nos termos do inciso I do art.917 do mesmo Código, tendo em vista que, de acordo com precedentes do STJ (AREsp 1.997.699 e REsp 1.337.749/MS) os honorários
ad exitum
somente se tornam exigíveis quando não mais existem possibilidades recursais de modificação do desfecho, tornando-se definitiva, o que não era o caso à época da execução.

Alegam que, além disso, na execução, a banca advocatícia credora indicou unilateralmente a denominada “Gleba 01” (com cerca de 484 hectares) para entrega, a qual, entretanto, possui, de acordo com documentos e laudos técnicos apresentados, apenas 26,57% de cobertura vegetal nativa, quando o art. 12, I, “a”, da Lei 12.651/2012 determina que imóveis situados na Amazônia Legal – como é o caso – mantenham 80% de vegetação nativa. Logo, haveria um déficit ambiental de mais de 50% em relação ao limite legal.

Arguem que, ao consignar a possibilidade de percentual de preservação faltante na área a ser entregue ser compensada com outra área de reserva legal regularizada e localizada no mesmo bioma, desde que devidamente regularizada, a decisão que rejeitou os embargos declaratórios desconsideraram a literalidade do art.66, caput, do Código Florestal, cujo regime de compensação somente se aplica aos casos em que, até 22/07/2008, o imóvel já possuía reserva legal inferior ao estipulado no art.12 do mencionado Código.

Pontuam que a criação de um novo fragmento “fora da lei” agora, em 2024/2025, não se subsume ao citado art.66, não podendo ser validada judicialmente com base numa pretendida compensação futura, sob pena de submeter o espólio apelante à grave insegurança ambiental e jurídica, motivo pelo qual a sentença deverá ser reformada, com a invalidação desse destaque.

Propala que admitir a entrega da
Gleba 01
geraria riscos concretos e imediatos ao espólio apelante, tais como (i) sujeição a autuações e sanções administrativas, pois a gleba pode ser considerada irregular, já que o destaque desrespeita o Código Florestal; (ii) impossibilidade de registro integral e segurança jurídica no respectivo CRI, já que a fração não cumpre as exigências de reserva; e (iii) necessidade de futura recomposição/restauração ambiental ou aquisição de cotas de reserva (CRA) sem a garantia de viabilidade, e com alto custo e incerteza de aprovação pelos órgãos ambientais.

Asseveram que a unilateralidade na escolha da
Gleba 01
, sem a observância dos percentuais de reserva, afrontaria a boa-fé objetiva (artigos 113 e 422 do CC/2002) e o dever de processamento da execução de forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC/15)

Argumentam, ainda, que a exequente embargada merece ser condenada ao pagamento à multa processual por litigância de má-fé tendo em vista que, ao impugnar os embargos executivos, invocou repetidamente supostos “julgados” do STJ, como os

“
REsp 1.304.296/MT
” – que sequer existe – “
REsp 1.343.167/PR
” – que versa sobre alienação fiduciária, não guardando qualquer pertinência com o caso dos autos – e “
REsp 1.464.975/MG
” – a partir do qual a apelada sustenta que
“a boa-fé contratual impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e honestidade, garantindo a confiança mútua e o cumprimento dos compromissos assumidos”
–, sendo que tal numeração, entretanto, refere-se a recurso oriundo do estado do Paraná – e não de Minas Gerais – que, trata, ademais, de registro de marca no INPI.

Aduz que, além disso, a recorrida ainda atribuiu a doutrinadores renomados (como
José Afonso da Silva
) afirmações que não se encontram em suas obras, de modo que tal prática não se limita a um equívoco pontual, mas sim um desvirtuamento do debate judicial mediante a criação fundamentações imaginárias que induzem o juízo em erro, em contrariedade à boa-fé processual, o que, inclusive, levou a parte embargante a despender energia para demonstrar a inveracidade das referências citadas, alongando indevidamente a lide e prejudicando a celeridade processual.

Defende, por fim, a reversão do ônus sucumbencial em razão da nulidade da execução e do
princípio da causalidad
e, nos termos dos artigos 82, 85, e 88, todos do CPC/15, liberando o espólio apelante de qualquer encargo a esse título.

Com tais razões, pugna (
a
) pelo reconhecimento a nulidade da execução ante a não implementação da condição suspensiva do contrato de honorários exequendo quando do ajuizamento, e, no caso de superação de tal pedido; (
b
) pelo reconhecimento da invalidade da escolha unilateral da
Gleba 01
, que não atende à
reserva legal
de 80% exigida pelo art. 12, I, “a”, do Código Florestal, inviabilizando a pretensão de entrega da referida porção de terra (
Gleba 01
); (
c
) a condenação da exequente apelante ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé; e (
d
) inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões no ID. n. 271235363, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da nulidade da execução

Consoante relatado, suscitaram os executados embargantes a nulidade da execução em razão da não implementação da condição suspensiva do contrato de honorários (honorários
ad exitum
) sob execução, na forma do inciso III do art. 803 do CPC/15, ao argumento de que estes somente seriam exigíveis após o trânsito em julgado definitivo dos AREsps ns. 2.389.491/MT e 2.236.473/MT).

Nesse particular, certo é que, ao contrário do que tentam fazer crer, a sentença proferida na
Ação de Rescisão contratual cumulada com Perdas e danos
n. 174/2005 (Cód. 3930) movida pelo espólio postulante em face do
ESPÓLIO DE ANTÔNIO DELGADO E OUTROS
, em cujo êxito se funda os honorários contratuais exequendos, transitou em julgado em 04/08/2020 (REsp. 1.390.432/MT).

Os
AREsps ns. 2.236.473/MT e 2.389.491/MT, que teriam transitado em
10
e
14/05/2024
, estão relacionados ao cumprimento da sentença proferida na ação de conhecimento, não interferindo no êxito da aludida demanda.

De qualquer modo, os citados recursos excepcionais transitaram em julgado antes mesmo da oposição dos
Embargos à Execução
, em 15/05/2015.

Ainda que assim não o fosse, certo é que, na hipótese, a norma do inciso III do art. 803 do CPC/15 – invocada pelos ora apelantes para postular a nulidade da execução – há de ser interpretada de forma consentânea com o
caput

do art.493 do aludido Código, segundo o qual
“se, depois da propositura da ação,
algum fato
constitutivo
, modificativo ou extintivo
do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração
, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Nesse contexto, mesmo que por ocasião do ajuizamento da execução pendesse uma condição suspensiva ao pleito executivo, certo é que, na data da sentença dos embargos à execução, as discussões relativas à
Ação de Rescisão contratual cumulada com Perdas e danos
n. 174/2005 (Cód. 3930) – inclusive as relativas ao respectivo cumprimento – já estavam transitadas em julgado, sendo inconteste o êxito da demanda.

Esse fato superveniente (trânsito em julgado) permite ao juízo da execução considerar que a causa suspensiva desapareceu, inexistindo qualquer razão plausível para a extinção do feito executivo.

Sendo assim, fica rejeitada a arguição de nulidade da execução.

Da invalidade da escolha unilateral da área a ser entregue como pagamento dos honorários contratuais
ad exitum
, ora exequendos.

Sustentam ainda os recorrentes a invalidade da escolha unilateral da
Gleba 01
, que não atende à reserva legal de 80%, conforme art. 12, I, “a”, do Código Florestal, inviabilizando a pretensão de entrega dessa porção de terra à medida em que, além de não ser possível o registro da nova gleba destacada junto aos respectivo CRI pela inobservância dos percentuais mínimos de reserva, haverá a necessidade de futura recomposição/restauração ambiental ou aquisição de cotas de reserva (CRA) sem a garantia de viabilidade, e com alto custo e incerteza de aprovação pelos órgãos ambientais, o que colocaria os apelantes sob risco de autuações e sanções administrativas.

Também aqui, razão não assiste ao recurso.

Nesse viés, importante frisar de início que no
parágrafo segundo
da
Cláusula Segunda
do
Contrato de Prestação de Serviços Profissionais – Honorários advocatícios
em que se funda o pleito executivo (ID. n. 271234479 - Pág. 2), ficou expressamente convencionado que seria inteiramente da banca advocatícia credora a prerrogativa de escolher a fração dos 100 alqueires goianos a ser destacada da área maior para fins de pagamento da verba honorária exequenda, o que por si só afasta a acusação contra a parte adversa de promover unilateralmente o destaque da área.

Vejamos:

Ora, ficou expressamente pactuado que a área a ser destacada ficaria à inteira escolha da parte contratada.

Nesse contexto, não se pode olvidar que a proibição do

comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) exsurge como um dever anexo ao princípio da boa-fé objetiva que anda de mãos dadas com o de proteção à confiança depositada por ambos os contratantes.

Dessa maneira, tendo a sociedade advocatícia apelada confiado nos compromissos liberalmente assumidos por pela outra parte, não pode ter frustrada impassivelmente a prerrogativa que lhe fora conferida pela parte adversa depois de ter cumprido exitosamente sua contraprestação correspondente.

Logo, se o espólio apelante lhe conferiu, sem ressalvas, a faculdade de escolher os
484 hectares
(100 alqueires goianos) prometidos a título de honorários contratuais
ad exitum
dentro da área maior, de
5.720,1428 hectares
, não pode o escritório apelado ter tal prerrogativa embaraçada.

Além disso, ao contrário do que pretendem fazer crer os embargantes, não há na legislação de regência qualquer vedação expressa à possibilidade de regularização das áreas de reserva, após 22/07/2008, em caso de desmembramento compulsório de área que já era considerada
consolidada
(art.3º, V, do Código Florestal) ao tempo do advento da Lei n. 12.651/2012.

Afinal, toda vez que uma
área consolidada
(ou seja, com percentual de vegetação natural inferior à prevista em lei) for desmembrada por qualquer razão não defesa pela lei – como, por exemplo, por força partilha de patrimônio hereditário; dissolução de condomínio (art.1.320 do CC/2002); usucapião; decisão judicial, etc. – ao menos uma das frações de terra que resultarão dessa área cindida conterá uma defasagem do percentual mínimo da reserva legal. É inevitável.

Importante aqui frisar que, diversamente do que supõem os apelantes, o desmembramento da
Gleba 01
do imóvel de matrícula n. 179 do CRI do 6º Ofício de Vila Rica-MT, não impõe qualquer risco de corresponsabilização solidária dos apelantes, na forma do Tema n. 1.204 e Súmula 623, ambos do STJ, pelos ilícitos/irregularidades ambientais decorrentes do desmembramento em si, muito menos por eventual conduta inapropriada da banca embargada exequente no exercício da posse da área a ser destacada.

Isto porque, a emposse da apelada sobre tal fração não decorre de um ato de vontade, ou de uma negligência/desídia (como um abandono, por exemplo) dos executados recorrentes, mas sim por força de decisão judicial, sobre a qual não possuem qualquer ingerência.

Nesse viés, conquanto a jurisprudência do STJ venha se firmando no sentido de que a nova área a ser destacada e desmembrada como como forma de satisfação da obrigação exequenda, deva se ajustar às exigências ambientais, inclusive quanto ao percentual mínimo da área de reserva de vegetação nativa, esse ônus recai apenas sobre o titular dessa nova área, o qual deverá buscar a regularização perante os órgão ambientais – seja por recomposição, regeneração natural ou compensação (art. 66) – mediante
Termo de Compromisso Ambiental
e outras medidas de ajustamento.

É exatamente por essa razão que o registro/averbação do desmembramento da área devida à banca apelada, tal como determinado nos autos da execução embargada, garante ainda maior publicidade à exploração da área sob risco e responsabilidade da nova proprietária (a exequente) pelos eventuais ilícitos ambientais e agrários relacionados doravante com área desmembrada.

Da litigância de má-fé.

Por fim, conforme já anunciado, os apelantes defenderam que a exequente embargada merece ser condenada ao pagamento à multa processual por litigância de má-fé tendo em vista que, ao impugnar os embargos executivos, invocou repetidamente supostos “julgados” do STJ, como os “
REsp 1.304.296/MT
” – que sequer existe – “
REsp 1.343.167/PR
” – que versa sobre alienação fiduciária, não guardando qualquer pertinência com o caso dos autos – e “
REsp 1.464.975/MG
” – a partir do qual a apelada sustenta que
“a boa-fé contratual impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e honestidade, garantindo a confiança mútua e o cumprimento dos compromissos assumidos”
–, sendo que tal numeração, entretanto, refere-se a recurso oriundo do estado do Paraná – e não de Minas Gerais – que, trata, ademais, de registro de marca no INPI.

Explicaram que, além disso, a recorrida ainda atribuiu a doutrinadores renomados (como
José Afonso da Silva
) afirmações que não se encontram em suas obras, de modo que tal prática não se limita a um equívoco pontual, mas sim um desvirtuamento do debate judicial mediante a criação fundamentações imaginárias que induzem o juízo em erro, em contrariedade à boa-fé processual, o que, inclusive, levou a parte embargante a despender energia para demonstrar a inveracidade das referências citadas, alongando indevidamente a lide e prejudicando a celeridade processual.

A banca apelada, todavia, não negou a inexatidão dos precedentes e doutrina citados, tendo apenas afirmado que incorreu erro material na transcrição da jurisprudência e na indicação da fonte, sem, todavia, qualquer intenção de induzir o juízo em erro, não tendo, ademais, comprometido a defesa ou influenciado negativamente o processo, pelo que não há que se falar em sanção processual.

Nesse caso, razão assiste ao recorrente.

Isso porque, segundo a orientação pretoriana,
“a utilização de jurisprudência inexistente ou deturpada nos autos caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções previstas no art. 81 do CPC”
. (TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.23.242941-5/002, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, j. em 12/03/2025, publ. em 14/03/2025)

Nesse viés, conquanto o resultado da sentença não tenha sido influenciado pelos precedentes inexistentes incluídos na impugnação aos embargos executivos, o fato é que tal circunstância revela conduta temerária e desleal que não pode ser tolerada.

Na hipótese, embora se tenha invocado um suposto erro material, não trouxe nas razões recursais ou número ou o texto correto dos precedentes e trecho da doutrina que queria ter utilizado nas razões de impugnar.

Com isso, deve ser reconhecida a litigância de má-fé, devendo a embargada exequente ser condenada ao pagamento de multa processual equivalente a 1% do valor atualizado da causa, nos termos do inciso V do art.80 e caput do art.81, ambos do CPC/15, não havendo se falar, por outro lado, em dever de pagar qualquer indenização tendo em vista que a conduta, embora reprovável, não gerou em si mesma qualquer prejuízo material à parte apelante que fosse suscetível de reparação.

Da inversão do ônus do pagamento das custas e honorários
.

Por fim, pleiteou a parte embargante inversão do ônus do pagamento das custas e honorários advocatícios em razão da nulidade da execução e invalidade do título exequendo, assim como do
princípio da causalidad
e, nos termos dos artigos 82, 85, e 88, todos do CPC/15, liberando o espólio apelante de qualquer encargo a esse título.

No entanto, também aqui razão não socorre aos apelantes.

Primeiramente, porque rejeitadas as teses de nulidade da execução e invalidade do título exequendo, o dever de arcar com as despesas do processo e com a verba honorária do(s) patrono(s) da parte adversa decorre da própria sucumbência dos recorrentes.

De igual maneira, esse ônus continua a recair sobre os embargantes executados acaso se queira fixar o ônus com base no princípio da causalidade, haja vista que quem deu causa à execução dos honorários contratuais e, consequentemente, à oposição dos embargos executivos foram os apelantes que, tendo se beneficiado dos serviços advocatícios, deixaram de honrar a obrigação liberalmente ajustada no contrato.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para condenar a embargada exequente ao pagamento de multa processual em favor da parte contrária, equivalente a 1% do valor atualizado da causa, ficando, porém, mantida a improcedência dos embargos à execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025